Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725480-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONCALVES BRUNO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento sentença no 0700786-50.2018.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente, no qual alegava que os cálculos que geraram as requisições de pagamento aplicaram de forma errônea a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E (ID 130260603): “I - Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUIZ GONÇALVES BRUNO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 125500441, o exequente requer a expedição de requisitórios complementares afirmando que os cálculos que geraram as requisições de pagamento aplicaram de forma errônea a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Intimada, a parte executada manifesta discordância alegando que o TJDFT entende que fixados os cálculos fica estabelecida a coisa julgada, não cabendo posterior alteração com base em julgamento proferido pelo STF, tendo em vista o que dispõe o tema 733. Aduz que o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares. Acrescenta que, seguindo a linha de raciocínio da parte adversa, as requisições poderiam ser questionadas quanto à correção monetária, inclusive àquelas que foram quitadas há muito tempo. Requer a rejeição do pedido (ID 129394957). Com razão o ente público. A parte exequente formulou pedido de cumprimento de sentença e, intimada, a parte executada manifestou concordância com os cálculos que acompanharam a inicial (ID 14386653), sendo expedidos os precatórios de ID 16098969 e ID 16139124. A COORPRE, por meio dos Ofícios n. 197/2021 e n. 252/2021 (ID 81183351 e 81185740), comunica o teor das sentenças de ID 13209862 e ID 12090735, que extinguiu os precatórios n. 0009480-06.2018.8.07.0000 e n. 0009479-21.2018.8.07.0000 em razão dos pagamentos. Ressalta que os precatórios foram integralmente quitados, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisões homologatórias proferidas naqueles autos. Note-se que as obrigações constantes nos referidos precatórios foram adimplidas após homologados os valores atualizados pela Contadoria do Juízo, restando em matéria preclusa. Ademais, o §8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total em requisições de pequeno valor. Assim, não há que falar em expedição de requisitórios complementares pelo fato de os precatórios expedidos encontrarem-se quitados e diante da vedação imposta pelo §8o do art. 100 da Constituição Federal. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 125500441. Preclusa esta decisão, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos, conforme determinado nas sentenças de ID 81183352 e ID 81185741. Intimem-se.” Narra o recurso que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Aduz que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, é certo, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, medida esta que, contudo, se mostrou equivocada, porquanto, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação, não havendo dúvidas de que a decisão agravada afrontou o art. 924, II, do CPC. Esclarece que o precatório expedido também sequer chegou a ser liquidado, o que reforça a alegação concernente à tempestividade da impugnação formalizada. Alega que tal instituto está sujeito a cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Afirma que a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da declaração pelo STF, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Informa que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Da mesma forma, afirma que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja acolhida a impugnação do Agravante e que seja determinado ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 37856339. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. Neste contexto, preclusa a impugnação do Distrito Federal. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos”. 3. Agravo de Instrumento Improvido”. (07178462220208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 15/1/2021.) Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foram demonstrados os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator